Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO. INVIÁVEL. VALOR PROPORCIONAL (R$ 5.000,00). MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO. CULPA DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. VALOR EXCESSIVO (R$ 10.000,00). REDUÇÃO (R$ 5.000,00). POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS.

1. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

2. O contexto probatório evidenciou que as partes não possuem qualquer relação comercial, considerando que a companhia de energia elétrica requerida fornece seus serviços no Estado do Ceará e a consumidora reside no Distrito Federal. Além disso, a recorrente não apresentou nenhum documento que comprove a existência de relação jurídica com a consumidora, motivo pelo qual restou demonstrado que a inscrição do nome da autora em serviços de proteção ao crédito foi irregular.

3. A inscrição indevida do nome da consumidora em serviços de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ). Precedentes das Turmas Recursais: 1880064 e 1877490.

4. Quanto ao valor da compensação por danos morais fixado pela sentença, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração. No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, atendendo de forma suficiente às finalidades reparadora e pedagógica-punitiva de que se revestem as condenações. Além disso é compatível com o valor arbitrado em casos semelhantes. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1877490 e 1864906.

5. O cumprimento da decisão judicial que determinou a baixa do noma da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito ocorreu após o decurso do prazo, ficando afastada a alegação de que o cumprimento tardio se deu por culpa de terceiro, uma vez que o pedido de cancelamento do registro ocorreu quando o prazo já havia sido esgotado.

6. A redução do valor da multa cominatória não implica em violação da coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução, de modo a evitar o enriquecimento ilícito. Considerando o seu caráter coercitivo e inibitório, o valor deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser acolhido o pedido de redução, para que seja fixado em R$ 5.000,00 (cindo mil reais). Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1629595 1838568.

7. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir o montante da multa cominatória arbitrada. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.